Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-87.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025551-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), GIOVANA GERMANO BORSONARO - CPF: 898.919.881-04 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GIOVANA GERMANO BORSONARO - CPF: 898.919.881-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor.
Embargos de Declaração.
Plano De Saúde. Internação Domiciliar (Homecare). Cobrança De Coparticipação Sem Previsão Contratual Expressa. Cláusula De Mediação Prévia.
Repetição do indébito e Danos Morais não configurados no caso. Vícios de contradição
ausente na espécie
.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação da operadora de saúde, mantendo a nulidade da cláusula de mediação prévia e a vedação à cobrança de coparticipação no homecare, mas afastando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

2.
Embargante alegou contradição quanto à inexistência de prova do pagamento das cobranças reputadas abusivas e quanto à exclusão do dano moral, sustentando que o extrato financeiro comprovaria o desembolso e a existência de abalo.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há contradição interna no acórdão ao desconsiderar documento que comprovaria pagamento; e (
ii
) se houve omissão ou contradição na exclusão do dano moral diante da hipervulnerabilidade da paciente
.

III. Razões de decidir

4. Não há contradição, pois o acórdão apreciou expressamente o documento indicado, concluindo, de forma fundamentada, que não demonstra o pagamento efetivo dos valores cobrados indevidamente.

5. A exclusão do dano moral
se
baseou na
falta
de demonstração de prejuízo concreto, como interrupção do atendimento, protesto ou negativação, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. Embargos utilizados como meio de rediscussão da valoração da prova, hipótese incabível nos termos do art. 1.022 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A discordância quanto à valoração da prova não configura contradição apta a justificar embargos de declaração, quando o acórdão examina fundamentadamente os elementos constantes nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos pelo
Espólio de Wanda Germano Pinheiro
, representado por
Giovana Germano
Borsonaro
,
em virtude d
o acórdão
que deu parcial provimento ao apelo da
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

e
reformou, em parte, a sentença de primeiro grau
.

Inconformado,
o embargante
suscitou
contradição
.

Disse que o voto condutor
afirm
ou
que não há prova do pagamento dos valores cobrados indevidamente, quando
a
própria embargada
juntou
o documento ID 314772866, que consiste
no
extrato financeiro do contrato, o qual indicaria o pagamento de todas as faturas do plano, inclusive aquelas que incluem os valores indevidos discutidos na lide
.

Alegou que
a comprovação do pagamento
em excesso
configura

a efetiva constrição patrimonial,
e isso
caracterizaria dano moral indenizável, especialmente diante da hipervulnerabilidade
da beneficiária,
à época,
pessoa idosa e portadora de Alzheimer, em regime de internação domiciliar
.

Salientou que o
reconhecimento da abusividade da cobrança, somado à efetiva quitação, evidencia ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo ilógico afastar a indenização por dano moral
.

Com suporte nesses argumentos, r
equer
eu o
acolhimento dos embargos para sanar a contradição e,
agregando
efeitos infringentes, restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID 331779399.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre cobrança de coparticipação em regime de internação domiciliar (
homecare
) imposta pela
UNIMED
Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
à paciente
Wanda Germano Pinheiro
,
à época com
80
(oitenta)
anos
e
portadora de Alzheimer
, e atualmente falecida.

A narrativa inicial foi a de que,
após período inicial do tratamento sem encargos adicionais, a operadora passou a cobrar coparticipação (a partir de
nov
/2021), sem alteração clínica relevante e sem base contratual clara
.

A
lém d
isso, suscitou
a abusividade de cláusula de mediação prévia obrigatória como condição para ajuizamento da ação
.

Disse
, em resumo, que
a operadora passou a exigir coparticipação de 30%, o que resultou em cobranças de até R$ 9.229,84
(nove mil duzentos e vinte e nove mil reais e oitenta e quatro centavos)
.

Em síntese, p
leiteou
a
cessação das cobranças, nulidade da cláusula de mediação, restituição
dos valores pagos
e
reparação por
danos morais.

No primeiro grau,
os pedidos foram julgados procedentes, com: (i) reconhecimento da nulidade da cláusula de mediação prévia; (
ii
) obrigação de não fazer para impedir a coparticipação;
além de
(
iii
) condenação em danos materiais
, consistente na devolução dos valores pagos
e
em
morais
, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

A Unimed apelou
e
, em síntese,
defendeu
a legalidade da mediação prévia e da coparticipação (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98), bem como a tese de que se trataria de “atendimento domiciliar” (e não internação domiciliar)
. No mais,
impugn
ou
a
configuração do
dano moral.

O
voto condutor
delimitou como pontos controvertidos: (i) a legalidade da cobrança de coparticipação sem previsão contratual expressa para internação domiciliar; e (
ii
) a validade da cláusula que impõe mediação prévia obrigatória como condição de procedibilidade.

Quanto à c
oparticipação no
homecare
, foi
reconhec
ida
a abusividade/ilegalidade da cobrança por
falta
de previsão contratual específica para internação domiciliar, bem como pela vedação de reclassificação unilateral do regime assistencial, com ofensa à boa-fé objetiva e à transparência.

Também f
oi
reput
ada
nula a imposição de mediação como condição obrigatória para acessar o Judiciário, por restringir indevidamente o direito de ação (princípio da inafastabilidade da jurisdição, CF, art. 5º, XXXV) e impor ônus excessivo em contrato de adesão (CDC, art. 51).

A
despeito de ter
mant
ido
a ilicitude/abusividade da cobrança,
afast
ou-se
a restituição (danos materiais) por inexistir prova de pagamento efetivo
.

E mais: também foram
exclu
ídos
os danos morais por
falta de
demonstração de abalo concreto
, como por exemplo,
interrupção do atendimento, constrição patrimonial etc.

Dessa forma,
o apelo da operadora do plano foi
provi
d
o
em parte
para
excluir as condenações por danos materiais e morais.

Pois bem.
A hipótese discutida
se
refere à legalidade da cobrança de coparticipação em regime de internação domiciliar (
homecare
), imposta pela operadora de plano de saúde
. E, a
pós
constatar que as cobranças careciam de previsão contratual expressa,
foi
reconhec
ida
a abusividade da conduta, mas afast
ada
a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais,
à míngua
de prova do pagamento efetivo e de abalo extrapatrimonial concreto.

Inconformado, o Espólio
embargante sustenta que o documento ID 314772866 (extrato financeiro) comprovaria, de forma inequívoca, que os valores cobrados indevidamente foram efetivamente pagos.

Ocorre que o voto condutor do acórdão não ignorou a existência do documento, mas expressamente concluiu que não contém elementos suficientes para demonstrar que os valores pagos correspondiam às cobranças reputadas ilegais.

Com efeito, assim constou do voto:

“
Ocorre que, a despeito de reconhecida a abusividade da cobrança, não há comprovação de que os valores cobrados tenham sido efetivamente pagos pela beneficiária ou seus representantes legais. Trata-se, portanto, de mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de desembolso
.”

Portanto, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão,
e
sim discordância da parte quanto à
valoração da prova, o que não se enquadra na hipótese do art. 1.022 do CPC.

O
colegiado
apreciou o documento e entendeu, de forma fundamentada, que não se presta a demonstrar o pagamento dos valores exatos que se pretende ver restituídos.

Ressalta-se que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a repetição do indébito exige prova do pagamento efetivo, não bastando a simples emissão de boletos ou tentativa de cobrança. É exatamente essa a premissa adotada pelo julgado, em consonância com a orientação dominante.

Mais adiante,
o embargante
diz
que, uma vez comprovado o pagamento, haveria constrição patrimonial, o que ensejaria dano moral indenizável, especialmente diante da hipervulnerabilidade da beneficiária. Novamente, não há contradição no acórdão.

A decisão foi clara ao afirmar:

“
A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo quando não houve constrição patrimonial, protesto, negativação ou interrupção do serviço essencial
.”

O colegiado reconheceu a hipervulnerabilidade da paciente, mas ponderou que a
inexistê
ncia de prejuízo concreto ou de abalo efetivo afasta o dano moral indenizável, em consonância com a
jurisprudência do STJ, que exige a comprovação de efetivo sofrimento, interrupção de tratamento ou humilhação, o que não
fic
ou demonstrado.

Portanto, o
julgado
não incorreu em contradição, mas sim aplicou entendimento jurídico consolidado ao caso concreto, com base na
falta
de elementos objetivos que evidenciassem abalo moral compensável.

Feitos esses esclarecimentos,
confirmo integralmente o acórdão, motivo pelo qual
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026